Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704689-65.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILBERTH BERNARDO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em especial quando o conjunto probatório demonstrar, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime patrimonial, com destaque ao relato harmônico e detalhado da vítima, corroborado pela prova testemunhal. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. O cometimento do crime pelo agente que cumpre pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais e o descompromisso com o processo de ressocialização. O legislador não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada ao caso concreto. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a exasperação da pena-base com base na fração de um oitavo do intervalo do preceito secundário revela-se desproporcional, razão pela qual requer que a fração aplicada seja de um sexto da pena mínima cominada ao crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos do Código Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009